Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-41.2018.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002026-41.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (RECORRENTE), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), SILVANA MENDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 031.450.451-64 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA
PREMATURA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

FEITO QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PEDIDOS NÃO APRECIADOS.

OFENSA AOS ARTIGOS 93, INCISO IX, DA CR/88
,
E 489, § 1º, INCISOS III E IV
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
Constituição
Federal
determina
que
t
oda

decisão
judicial
deve

ser

devidamente

fundamentada
, sob
pena
de
nulidade

(art. 93, IX, da CF). Nos
termos
do art. 489, § 1º, III e IV
,
do
Código
de
Processo
Civil, é
nula
a
sentença
que se
atém

apenas

a

invocar

motivos
que se
prestariam
a
justifi
car

qualquer

outra

decisão
,
bem

como

aquela
que
não

analisa

todos

os

pedidos

trazidos

pelas

partes
.

2
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002026-41.2018.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA

Recorrido
:
SILVANA MENDES DE SOUZA FERNANDES e INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS
SERVIDORES
DO
ESTADO DE MATO GROSSO (MT SAÚDE)

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

SILVANA MENDES DE SOUSA FERNANDES
ajuizou

reclamação

em

face
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME / INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE
DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID 160433191/PJe2.
Concluiu
que,
em

razão
do
deferimento
da
liminar
, o
feito

perdeu

seu

objeto
,
e
julgou

extinto
o
processo
.

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 160433194/PJe2.
E
m

suma
,
sustentou
a
nulidade
do
decisum
,
visto
que
não

apreciou

os

pedidos

formulados
pela parte
recorrente
,
bem

como

em

razão
da
ausência
de
fundamentação
,
motivo

pelo

qual

requereu
a
nulidade
da
sentença
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

M
anifestação
do
Ministério

Público
no ID 173097172,
abstendo
-se de
lançar

parecer

meritório
,
por

falta
de
motivos
de
interesse

público
que
justifiquem
a
sua

atuação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

V
OTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
da
Sentença
.

Nos
termos
do
art. 93,
inciso
IX
,
da
Constituição
da
República
de 1988, o Estado-
juiz
,
ao

exercer
a
função

judicante
,
deve

observar

estritamente

os

limites

impostos
à
lide
e
proferir

suas

decisões

devidamente

fundamentadas
,
observando

ain
da

os

elementos

essenciais

trazidos
pela Lei Processual (art. 489 do CPC)
,

quando
do
provimento

jurisdicional
,
porquanto se trata de direito fundamental do jurisdicionado
.

Trata-se aqui d
o

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
cuja

inobservância

acarreta
nulidade

(a
rt. 93,
inciso
IX
,
da CR/88
,
e art. 489, § 1º
,
do CPC).

A propósito
:

(...) 2. "
Configurada

a

agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1º, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-
se a

decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o

retorno
dos autos
ao
Tribunal de
Justiça
, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09
/2019).3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator
Ministro
Raul
Araújo
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DE
CISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A
Constituição
Federal (CF)
estabelece
que
toda

decisão
judicial deva
ser

fundamentada
, sob
pena
de
nulidade
(art. 93, IX, da CF). 2.
A
teor
do art. 489, §1º, III e IV, do
Código
de
Processo
Civil (CPC) é
nula
a
sentença

por

falta
de
fundamentação
que
invocar

motivos
que se
prestariam
a
justificar

qualquer

outra

decisão
,
bem

como
a que
não

enfrenta

todos

os

argumentos

deduzidos
no
proce
sso

capazes
de,
em

tese
,
infirmar
a
conclusão

adotada

pelo

julgador
. 3.
Também
é
nula
a
sentença
que
não

analisa

todos

os

pedidos

trazidos
pela
parte
,
consubstanciando
-se
tal

decisão
que
assim

ocorra

em

citra

petita
. 4. A
não

apreciação
do
pedido

inicial
é
causa de
nulidade
da
sentença
,
insanável

em

segundo

grau
de
jurisdição
,
sob
pena
de
supressão
de
instância
.V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO
DO
MÉRITO - CAUSA MADURA.- A
declaração
de
nulidade
da
s
entença

por

ausência
de
fundamentação

ou

por

vício

citra

petita

não

inviabiliza
o
julgamento
do
mérito
do
recurso

pelo
Tribunal,
quando
o
processo

estiver

em

condições
de
imediato

julgamento
,
cabendo

a

aplicação
da
teoria
da causa
madura
. (TJMG
-

Apelaçã
o

Cível
1.0000.21.036674
-6/001, Relator(a):
Des.(
a) Oliveira
Firmo
,
7ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
31/05/2022,
publicação
da
súmula

em
02/06/2022)

No
caso
dos autos,
n
a
sentença
que
extinguiu
o
feito

foi consignado
tão somente que, “considerando que a liminar deferida ID 14949220, fora satisfeito o objeto da ação, considerando a intimação da Requerente do despacho (ID. 64558060) e sua inércia, conforme certificado nos
autos, inexistindo

motivo para o prosseguimento do feito, nos termos do art. 354 CPC, declaro extinto o processo”.

Evidentemente, a decisão em análise não está fundamentada e não apreciou os pedidos das partes, ao contrário, deixou questões sem solução como
, por exemplo, o pagamento pelo serviço prestado.

Aliás, o feito sequer foi regularmente processado

como determinado no
ID160433168/PJe2
, recebendo prematuramente sentença extintiva, que
desafiou o pr
esente recurso.

Dessa
forma,
decretação d
a
nulidade
da
sentença
é
medida
que se
impõe
,
devendo
o
feito

retomar

seu

trâmite
regular para que
tenha

seu

mérito

apreciado
de forma
devida
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,

decreto
a
nulidade
da
sentença
de
primeiro

grau
e
determino

o
retorno
dos autos à
origem
para
retomada
do regular
trâmite
da
ação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023